Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). EXTRATOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A esposa do devedor não ostenta legitimidade para ocupar o polo ativo da liquidação de sentença, caso sua participação no contrato tenha se limitado a conceder outorga uxória para a constituição de hipoteca sobre imóvel de propriedade do casal.
2. Na liquidação individual da sentença coletiva, o objetivo da perícia foi apurar o montante a ser restituído ao autor, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo das cédulas de crédito rural.
3. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com seu convencimento, indicando os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo e o método utilizado pelo perito.
4. De fato, o demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento unilateral. Todavia, eventual inconsistência deve ser suficientemente comprovada pela parte liquidante, o que não ocorreu, especialmente considerando que os extratos bancários foram periciados.
5. “É inexigível a juntada dos extratos originais a fim de comprovar a correção monetária praticada pela instituição financeira, mormente quando se trata de documentos emitidos há mais de 30 anos e em razão dos extratos juntados, os quais serviram para a elaboração do laudo pericial, serem documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição, idôneos a comprovar o percentual de correção monetária aplicado ao ano de 1990” (Acórdão 1613525).
6. Segundo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da liquidação de sentença.
7. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade excessiva, a exemplo do que se verificou nos autos.
8. Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou do valor atribuído à causa. Tratando-se de liquidação de sentença, que ao final revelou não haver crédito em favor do liquidante, os honorários devem ter por parâmetro o valor da causa.
9. O artigo 95 do CPC dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, e, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.